Tribunal: TJMT
Processo: 1044992-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044992-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer, de ofício, a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à apreciação de documentos relativos à notificação do lançamento, à presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, à aplicação do Tema 1.048 do STJ, aos arts. 142 e 145 do CTN, ao contraditório previsto no art. 10 do CPC, ao marco inicial do prazo decadencial, aos honorários advocatícios e requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação da alegada notificação válida do lançamento tributário; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da Certidão de Dívida Ativa; (iii) determinar se o Tema 1.048 do STJ foi corretamente aplicado; (iv) verificar se os arts. 142 e 145 do CTN foram enfrentados; (v) definir se foi observado o contraditório previsto no art. 10 do CPC; (vi) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da decadência; e (vii) verificar a existência de omissão na fundamentação relativa aos honorários advocatícios e ao pedido de prequestionamento.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de notificação do lançamento, concluindo que não houve comprovação de ciência válida do contribuinte dentro do prazo decadencial, requisito indispensável para o aperfeiçoamento do lançamento tributário.

5.

A Certidão de Dívida Ativa e a inscrição em dívida ativa não constituem nem convalidam crédito tributário já extinto pela decadência.

6.

O acórdão aplicou expressamente a tese firmada no Tema 1.048 do STJ, reconhecendo que o prazo decadencial para lançamento do ITCMD iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador e se encerrou sem constituição válida do crédito.

7.

Os arts. 142 e 145 do CTN foram efetivamente considerados ao fundamentar que o lançamento somente se aperfeiçoa com a ciência válida do sujeito passivo.

8.

O contraditório foi observado mediante prévia intimação das partes para manifestação específica sobre a decadência, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

9.

O termo inicial da decadência foi definido com fundamentação expressa, considerando a natureza do tributo, o fato gerador e a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais previstos no art. 85 do CPC, inexistindo deficiência de fundamentação.

11.

O prequestionamento independe da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria, além da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos quando a pretensão consiste apenas na rediscussão do mérito. 3. A constituição válida do crédito tributário exige ciência regular do sujeito passivo, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN. 4. A inscrição em dívida ativa e a Certidão de Dívida Ativa não convalidam crédito tributário atingido pela decadência. 5. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica foi apreciada pelo Tribunal, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 142, 145, 149, II, 156, V, 173, I, e 174; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º e 3º, III, 487, II, 927, III, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.245; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.841.798/MG e REsp n. 1.841.771/MG (Tema 1.048), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 20.04.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Guaraldo Torres para reconhecer, de ofício, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao ITCMD, representado pela CDA n. 2024564656, declarando extinta a Execução Fiscal n. 1017238-35.2025.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, porquanto deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e na manifestação apresentada após a abertura do contraditório acerca da decadência.

Alega, em síntese, que o julgado não apreciou:
(i)
a Notificação de Lançamento n. 214517/1905/76/2023 e a alegada ciência do contribuinte em 23/10/2023;
(ii)
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e da Certidão de Dívida Ativa;
(iii)
a correta incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.048, diante da existência de declaração e pagamento anteriores do ITCMD;
(iv)
a aplicação dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao aperfeiçoamento do lançamento;
(v)
o atendimento ao contraditório previsto no art. 10 do CPC;
(vi)
o marco fático adotado para o início da contagem do prazo decadencial; e
(vii)
os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da decadência e restabelecer a decisão de primeiro grau ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Aduz que a insurgência do Estado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer, de ofício, a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, extinguindo a Execução Fiscal n. 1017238-35.2025.8.11.0041, com resolução de mérito.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.048 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCMD, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição, reconhecendo como termo inicial a constituição definitiva do crédito em 11/06/2024 (data da CDA), determinando o prosseguimento do feito executivo. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição e nulidade da constituição do crédito, alegando ausência de notificação válida no processo administrativo e lapso temporal superior a cinco anos entre o fato gerador (2016) e a cobrança judicial (2025).

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, diante do alegado lançamento extemporâneo e da ausência de notificação válida do contribuinte.

III. Razões de Decidir

3. A decadência constitui matéria de ordem pública e deve ser analisada de ofício, por extinguir o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, precedendo logicamente a análise da prescrição.

4. O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação e, na hipótese de omissão ou insuficiência de declaração, admite lançamento de ofício, cujo prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, conforme art. 173, I, do CTN e Tema 1.048 do STJ.

5. O fato gerador ocorreu em 2016, iniciando-se o prazo decadencial em 1º/01/2017 e encerrando-se em 31/12/2021, sem que a Fazenda Pública tenha promovido lançamento válido nesse período.

6. A ausência de notificação válida do contribuinte impede a constituição regular do crédito tributário, pois o lançamento somente se aperfeiçoa com a ciência do sujeito passivo, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN.

7. A expedição interna de guia de pagamento em 2018, desacompanhada de comprovação de notificação do contribuinte, não configura lançamento válido, nem possui o condão de obstar o curso do prazo decadencial.

8. A inscrição em dívida ativa e a lavratura da CDA em 2024 não têm o condão de constituir ou convalidar crédito tributário já fulminado pela decadência.

9. A tese de que a constituição definitiva ocorreu em 2024 ignora a prévia extinção do direito de lançar, tornando inválido o título executivo que embasa a execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida de ofício por constituir matéria de ordem pública e extinguir o próprio crédito. 2. No ITCMD, o prazo decadencial para lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, sendo irrelevante a data de conhecimento do Fisco. 3. A ausência de notificação válida do contribuinte impede a constituição do crédito tributário e não obsta o curso do prazo decadencial. 4. A inscrição em dívida ativa não convalida crédito tributário atingido pela decadência.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 145, 149, II, 156, V, 173, I, e 174; CPC, arts. 487, II e 927, III; CC, art. 1.245; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.841.798/MG e REsp n. 1.841.771/MG (Tema 1.048), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 20.04.2021; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026. (Id. 371019882).

Analisado o acórdão embargado, não verifico a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante. Explico.

O Estado sustenta, inicialmente, que o aresto foi omisso por deixar de analisar a documentação relativa à Notificação de Lançamento n. 214517/1905/76/2023, mediante a qual afirma ter o contribuinte tomado ciência do lançamento em 23/10/2023, circunstância que afastaria o reconhecimento da decadência.

Não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que o lançamento tributário somente se aperfeiçoa com a válida ciência do sujeito passivo, nos termos dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional, concluindo que, no caso concreto, inexistia comprovação de notificação válida do contribuinte dentro do prazo decadencial.

Com efeito, restou consignado que a mera expedição interna da guia de pagamento em 2018 não se equipara à constituição válida do crédito tributário e que o aviso de cobrança expedido em 18/08/2023 não veio acompanhado de demonstração de regular notificação do contribuinte, circunstância insuficiente para aperfeiçoar o lançamento ou impedir o curso do prazo decadencial.

Assim, a circunstância de o Estado atribuir eficácia jurídica diversa aos documentos constantes dos autos não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos e da Certidão de Dívida Ativa.

O voto condutor reconheceu expressamente que a CDA constitui mero instrumento de formalização do crédito tributário, não possuindo aptidão para constituí-lo ou convalidá-lo quando já fulminado pela decadência, consignando, ainda, que a inscrição em dívida ativa não possui o condão de restaurar direito de lançar já extinto pelo decurso do prazo decadencial, o que constitui fundamentação suficiente para afastar a tese sustentada pelo Embargante, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Igualmente não se verifica omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.048.

Ao contrário do que afirma o Estado, referido precedente constituiu precisamente o fundamento jurídico central do acórdão embargado.

O voto reproduziu a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que, no ITCMD sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo irrelevante a data em que a Administração Tributária tomou conhecimento do fato gerador.

Aplicando expressamente esse entendimento ao caso concreto, concluiu que o fato gerador ocorreu em 2016, iniciando-se o prazo decadencial em 1º/01/2017 e encerrando-se em 31/12/2021, quando já extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

Dessa forma, a alegação de omissão traduz mera discordância quanto à interpretação conferida ao precedente obrigatório, circunstância que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Ainda, não prospera a alegação de ausência de manifestação acerca dos arts. 142 e 145 do CTN.

Conforme expressamente consignado no acórdão, o lançamento somente se aperfeiçoa mediante a ciência do sujeito passivo, razão pela qual a ausência de comprovação de notificação válida impede a constituição regular do crédito tributário.

Diante do exposto, os dispositivos invocados pelo Embargante foram efetivamente considerados na construção da fundamentação adotada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Fazenda Pública.

No tocante ao alegado descumprimento do art. 10 do CPC, igualmente não há qualquer vício, visto que o próprio acórdão registrou que, antes do julgamento, foi determinada a intimação das partes para manifestação específica acerca da decadência, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, oportunidade em que tanto o agravante quanto o Estado de Mato Grosso apresentaram suas razões.

O contraditório, portanto, foi integralmente observado.

Ademais, não se verifica omissão quanto ao marco inicial adotado para a contagem do prazo decadencial.

Ao revés, o acórdão dedicou extensa fundamentação justamente à definição do termo inicial da decadência, examinando o fato gerador, a natureza do tributo, a aplicação do Tema 1.048 do STJ e as circunstâncias fáticas constantes do procedimento administrativo, concluindo, de forma fundamentada, pela extinção do direito de lançar em 31/12/2021.

Por fim, igualmente não procede a alegação de omissão relativa à condenação em honorários advocatícios.

O acórdão fixou a verba sucumbencial em 5% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento expresso no art. 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC, observando a regra legal de escalonamento e o princípio da causalidade, inexistindo qualquer obscuridade ou insuficiência de fundamentação.

O fato de os argumentos apresentados pelo Estado não terem sido acolhidos não significa ausência de apreciação, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que exponha motivação suficiente para resolver a controvérsia.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Certo é que
, a ausência de manifestação específica acerca dos dispositivos constitucionais invocados pela Embargante não configura omissão, quando a controvérsia foi resolvida com base em fundamentos jurídicos suficientes para a solução da lide.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, constata-se que os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto ao entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

As considerações acima indicam que não há qualquer omissão relevante no julgado, mas sim pretensão recursal inadequada por meio da via integrativa e, por isso, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade.

2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados.

4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal.

6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.

7. Ausência do vício apontado pelo embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Dessa forma, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e mencionar cada um dos dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, quando o Tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pelo Embargante, para todos os fins recursais.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026